Tribunal: TJDFT
Processo: 0703379-08.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703379-08.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S. U. S. T. REPRESENTANTE LEGAL: EDLEUZA SOUSA TAVARES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A apelante informou que não há mais interesse na tramitação do recurso em razão da perda do objeto, tendo em vista que a cirurgia pleiteada foi realizada. Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator